Tribunal: TJES
Processo: 5002456-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002456-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MADEIREIRA SAO FELIPE LTDA - EPP
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEIREIRA SÃO FELIPE EIRELI contra o ato judicial constante do evento PJE 746611, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SICOOB CREDIROCHAS, acolheu o pedido formulado pelo exequente de remoção dos bens penhorados em seu favor, determinando a expedição de mandado para tal finalidade.

A recorrente sustenta que referido ato judicial é nulo, pois
“defere o pedido de remoção dos bens sem realizar qualquer tipo de fundamentação fática ou jurídica”
, e,
“além de ignorar o incidente de impugnação anexado às fls. 65/71, ao deferir a remoção de TODA a linha de produção da parte agravante, a r. decisão de fl. 122 ('despacho') atacada simplesmente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Segue argumentado, no mérito,
“
que ao deferir a remoção de TODA a linha de produção da agravante a decisão ('despacho') atacado viola o princípio da razoabilidade previsto no art. 8º do diploma de ritos, vez que a posse direta sobre todo maquinário da empresa agravante não trará nenhuma utilidade prática para a credora (agravada), senão servir como mero constrangimento ao pagamento forçado do débito, hipótese que também afronta os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 CPC) e da preservação social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005)”
.

Liminar recursal deferida pela decisão constate do doc. PJe 749878.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. PJe 833023).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

C 5002456
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se deagravo de instrumento interposto por MADEIREIRA SÃO FELIPE EIRELI contra o ato judicial constante do evento PJE 746611, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SICOOB CREDIROCHAS, acolheu o pedido formulado pelo exequente de remoção dos bens penhorados em seu favor, determinando a expedição de mandado para tal finalidade.

A recorrente sustenta que referido ato judicial é nulo, pois
“defere o pedido de remoção dos bens sem realizar qualquer tipo de fundamentação fática ou jurídica”
, e,
“além de ignorar o incidente de impugnação anexado às fls. 65/71, ao deferir a remoção de TODA a linha de produção da parte agravante, a r. decisão de fl. 122 ('despacho') atacada simplesmente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Segue argumentado, no mérito,
“
que ao deferir a remoção de TODA a linha de produção da agravante a decisão ('despacho') atacado viola o princípio da razoabilidade previsto no art. 8º do diploma de ritos, vez que a posse direta sobre todo maquinário da empresa agravante não trará nenhuma utilidade prática para a credora (agravada), senão servir como mero constrangimento ao pagamento forçado do débito, hipótese que também afronta os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 CPC) e da preservação social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005)”
.

Pois bem
, em que pese
os argumentos
trazid
os pela recorrida em contrarrazões,
não vejo motivos para alterar o entendimento por mim alcançado
em sede de apreciação preliminar do agravo.

C
onforme
consignei naquela oportunidade, cuida-se
, na origem, de uma execução de três cédulas de crédito bancárias cujo débito em aberto perfaz a quantia total de R$ 110.620,62 (cento e dez mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos).

Às fls. 62/63 dos autos físicos (doc. PJE 746608), o oficial de justiça dirigiu-se ao estabelecimento da empresa executada e procedeu à penhora máquinas, móveis e eletrodomésticos lá presentes, aos quais atribui o valor de R$ 37.680,00 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta reais).

Às fls. 65/71 (doc. PJE 746608), a executada opôs impugnação, suscitando a impenhorabilidade das máquinas e equipamentos constantes das alíneas “a”
usque
“f” da certidão lavrada pelo oficial de justiça, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem imprescindíveis ao exercício da atividade desenvolvida pela recorrida. A penhora efetuada nos demais utensílios (armários, gaveteiros, fogão e mesas), constantes das alíneas “g” a “m”, não foi impugnada.

Ora,
parece-me que de fato o procedimento adotado pelo juízo
a quo
deu-se ao arrepio das diretrizes legais e constitucionais, uma vez que, sem decidir acerca da impugnação à penhora atravessada pela parte executada, determinou a remoção justamente dos bens constantes das alíneas “a” a “e”, maquinários e equipamentos utilizados no exercício da atividade desenvolvida pela empresa recorrente.
Confira-se,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO –
IMPUGNAÇÃO
À DECISÃO DE
PENHORA
E REMOÇÃO DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO

JUDICIAL
ACERCA DA IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. É assente a jurisprudência do STJ no sentido de que a questão acerca da impenhorabilidade de determinado bem consiste em matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, quando não houver decisão anterior acerca do tema. A
ausência
de
pronunciamento

judicial
sobre a arguição de impenhorabilidade de bem, ao argumento de intempestividade da
impugnação
, enseja no acolhimento, ainda que em parte, da pretensão recursal, a fim de que tal matéria seja apreciada, em razão da
ausência
de preclusão. (TJMT, 1007867-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Devo consignar que
a pretensão formulada pela recorrente na origem, quanto à impenhorabilidade do maquinário e equipamentos utilizados em sua atividade, possui certa relevância, porque, ainda que o art. 833 do CPC utilize a expressão profissão, a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens também se aplica a pessoas jurídicas de pequeno porte
, como a recorrente (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018).

Não estou a dizer que a empresa tem ou não razão em sua pretensão, mas apenas que o juízo
a quo
deve apreciar a argumentação expendida antes de determinar a remoção dos referidos bens sem declinar qualquer motivo, como feito, violando as premissas constitucionais do devido processo legal e do dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando a decisão objurgada e impedindo a remoção dos bens sem prévia apreciação da impugnação ofertada pelo agravante na origem.

É como voto.

C 5002368

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU REMOÇÃO DE MAQUINÁRIO PENHORADO UTILIZADO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA, SEM PRÉVIA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIABILIDADE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O procedimento adotado pelo juízo
a quo
aparenta ter ocorrido
ao arrepio das diretrizes legais e constitucionais, uma vez que, sem decidir acerca da impugnação à penhora atravessada pela parte executada, determinou a remoção justamente dos bens constantes das alíneas “a” a “e”, maquinários e equipamentos utilizados no exercício da atividade desenvolvida pela empresa recorrente.

2) A pretensão formulada pela recorrente na origem, quanto à impenhorabilidade do maquinário e equipamentos utilizados em sua atividade, possui certa relevância, porque, ainda que o art. 833 do CPC utilize a expressão profissão, a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens também se aplica a pessoas jurídicas de pequeno porte, como a recorrente (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018).

3) Não se está a dizer que a empresa tem ou não razão em sua pretensão, mas apenas que o juízo
a quo
deve apreciar a argumentação expendida antes de determinar a remoção dos referidos bens sem declinar qualquer motivo, como feito, violando as premissas constitucionais do devido processo legal e do dever de fundamentação das decisões judiciais.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando a decisão objurgada e impedindo a remoção dos bens sem prévia apreciação da impugnação ofertada pelo agravante na origem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.